Tribunal: TJMT
Processo: 1005003-10.2023.8.11.0040
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005003-10.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GECEILTON DA SILVA AGUIAR - CPF: 608.638.563-73 (APELANTE), FABIANA RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 016.613.791-09 (VÍTIMA), GECIANE NUNES DA SILVA RIBEIRO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIAS DE FATO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o recorrente,

pelas práticas dos crimes de perseguição, violência psicológica contra a mulher, ameaça, descumprimento de medidas protetivas, vias de fato e coação no curso do processo, todos no contexto de violência doméstica, fixando-lhe penas privativas de liberdade e multa, além de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação, aplicando-se, em caso negativo, o princípio do
in dubio pro reo
; (
ii
) saber se a dosimetria da pena deve ser readequada com a fixação das circunstâncias judiciais no mínimo legal e
,
(
iii
) saber se a pena de multa deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

3.
As provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos da vítima, corroborados por elementos materiais como boletins de ocorrência e medidas protetivas, são suficientes para a condenação, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

4. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, com valoração negativa das consequências dos crimes, diante dos impactos psicológicos duradouros sofridos pela vítima, o que legitima o aumento da pena-base.

5. A pena de multa foi fixada de maneira proporcional à gravidade das condutas e à pena corporal imposta, não havendo excesso a corrigir, sendo eventuais alegações de hipossuficiência matéria própria da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Re
curso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
: “
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. É válida a exasperação da pena-base em razão das consequências gravosas dos delitos, desde que fundamentada em elementos concretos. 3. A fixação da pena de multa, proporcional à gravidade dos fatos, somente pode ser revista na fase de execução penal, diante de eventual hipossuficiência.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, inc. I e III; CP,
arts
. 59, 69, 71, 147, 147-A, § 1º, II, 147-B, 344; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006,
arts
. 24-A e 7º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 854.162/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.2.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005003-10.2023.8.11.0040

APELANTE: GECEILTON DA SILVA AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

GECEILTON DA SILVA AGUIAR

contra
sentença
proferida pelo Juízo
da
2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Penal n° 1005003-10.2023.8.11.0040, condenou o réu à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, 2
8
(vinte e
oito
) dias de prisão simples
,

a ser cumprida em regime aberto,
além de
37 (trinta e sete) dias-multa
e
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral
, como incurso nas sanções dos artigos 147-A, § 1°, II (perseguição), 147-B (violência psicológica contra a mulher), 147,
caput
(ameaça), por várias vezes (art. 71
do
CP), 344,
caput
(coação no curso do processo), todos do Código Penal
c/c
implicações da Lei nº 11.340/06
,

art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) e art. 21 da Lei das Contravenções Penais, todos em concurso material (art. 69, CP)
.

Em suas

razões recursais
(id.
251811283
)
,
a

6ª
Defensoria Pública d
o Núcleo de

Sorriso
requer
, em síntese
:
1
)

a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no
princípio do

in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP)
;
ou, subsidiariamente
,

2)
a readequação da dosimetria da pena, com a fixação das circunstâncias judiciais
(art. 59 do CP)
no mínimo legal em relação
às infrações penais
de ameaça, perseguição e vias de fato
,
e 3) a redução da pena de multa ao mínimo legal.

Em contrarrazões
(id.

251811290
)
,
a 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sorriso/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso

(id.
262869273

–
8
ª
Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Élio
Américo
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo
o essencial da peça acusatória
(id.
251811227
)
:

“
[...]

FATO 01
–
Nos dias 27/01/2023, por volta das 8 horas, 07/02/2023, por volta das 13 horas e 17/03/2023, por volta das 6 horas, além de outras datas e horários ainda não precisados nos autos, mas no período compreendido entre os meses de janeiro a março de 2023, nesta cidade e Comarca de Sorriso-MT, o denunciado, GECEILTON DA SILVA AGUIAR, perseguiu sua ex-companheira, FABIANA RODRIGUES MATTOS, reiterada e pessoalmente, ameaçando sua integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, conforme fatos narrados nos Boletins de Ocorrência de
n°s
: 2023.24647; 2023.35957 e 2023.73602;

FATO 02
–
Em datas e horários não precisados nos autos, mas no período compreendido entre o final de janeiro e início de fevereiro de 2023, antes do dia 07/02, em Sorriso-MT, por várias vezes, o denunciado, GECEILTON DA SILVA AGUIAR, ameaçou causar mal
injusto e grave a sua ex-companheira, FABIANA RODRIGUES
MATTOS, dizendo
que a "mataria" e "que acabaria com sua vida e de toda sua família";

FATO 03
–
Na data de 07/02/2023, por volta das 13 horas, na Rua Santa Sofia, quadra 11, casa 07, bairro Santa Maria, em Sorriso, o denunciado, GECEILTON DA SILVA AGUIAR, ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, FABIANA RODRIGUES MATTOS, dizendo que acabaria com a vida da vítima, bem como que poderia denunciá-lo, mas quando deixasse a cadeia, a mataria;

FATO 04
–
Nas idênticas condições de tempo e lugar descritas no item anterior, o denunciado, GECEILTON DA SILVA AGUIAR, praticou vias de fato em face de sua ex-companheira, FABIANA RODRIGUES MATTOS, empurrando a vítima;

FATO 05
–
Em 17/03/2023, por volta das 6 horas, na Rua Euclides da Cunha, no bairro Pinheiros, em Sorriso, o denunciado, GECEILTON DA SILVA AGUIAR, descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, FABIANA RODRIGUES MATTOS, nos autos nº 1001269-51.2023.8.11.
0040, chegando
a menos de 300 metros da ofendida, invadindo, assim, o perímetro de proteção fixado pelas medidas protetivas de urgência, bem como
matendo
contato com a vítima;

FATO 06
–
Nas mesmas condições de tempo e lugar descritas no item anterior, o denunciado, GECEILTON DA SILVA AGUIAR, com o fim de favorecer interesse próprio em procedimento investigatório policial e judicial, usou de grave ameaça contra a vítima FABIANA RODRIGUES MATTOS, sua ex-companheira, para que ela retirasse a medida protetiva de urgência e a
repreentação
criminal, afirmando que a mataria, além de matar sua mãe e seu filho;

FATO 07
–
Ainda nas condições de tempo e lugar narradas nos fatos "5" e "6", o denunciado, GECEILTON DA SILVA AGUIAR,
ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, FABIANA RODRIGUES MATTOS, dizendo que a ofendida se arrependeria de ter feito isso com ele, e que eles se veriam novamente, além de afirmar que ela poderia ir
na
Delegacia de Polícia que não dava nada, que ele não tem medo de polícia e de justiça;

FATO 08
–
Nas condições alhures mencionadas, no período compreendido entre janeiro
a
março de 2023, em Sorriso, o denunciado, GECEILTON DA SILVA AGUIAR, causou
dano
emocional a vítima, FABIANA RODRIGUES MATTOS, perturbando o seu pleno desenvolvimento e visando controlar suas ações, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

DA NARRATIVA.

Infere-se dos autos que, em meados de janeiro de 2023, quando a vítima e o denunciado completaram aproximadamente 8 (oito) meses de relacionamento amoroso, FABIANA RODRIGUES MATTOS decidiu romper com a relação, face a personalidade agressiva do companheiro, o que não foi aceito pelo denunciado.

O fato, por seu turno, fez com que o denunciado iniciasse uma campanha de perseguições, ameaças, intimidações e
pertubações
à vítima e seus familiares.

Assim, nos dias 27/01/2023, 07/02/2023 e 17/03/2023, além de outras datas e horários ainda não precisados nos autos, mas no período compreendido entre os meses de janeiro a março de 2023, o denunciado, GECEILTON DA SILVA AGUIAR, não aceitando o término da relação, perseguiu FABIANA RODRIGUES MATTOS pelas vias desta urbe e locais onde a ofendida frequentava, reiteradamente e pessoalmente, objetivando manter contato com a ofendida, chegando a estacionar seu veículo na frente da
residênica
da ofendida e lá dormir, de modo a vigiá-la, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e perturbando a esfera de liberdade e privacidade da ofendida, conforme
fatos narrados nos Boletins de Ocorrência de
n°s
: 2023.24647; 2023.35957 e 2023.73602.

Durante os episódios em que perseguiu a vítima, o denunciado, por várias vezes, em datas e horários ainda não precisados nos autos, mas no período compreendido entre o final de janeiro e início de fevereiro de 2023, antes do dia 07/02, ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, dizendo que a "mataria" e "que acabaria com sua vida e de toda sua família".

Na data de 07/02/2023, durante o período vespertino, o denunciado compareceu na residência da vítima, ingressou no local e ameaçou causar mal injusto e grave a ofendida, dizendo que iria acabar com a vida de FABIANA, momento em que praticou vias de fatos em face da ex-companheira, empurrando-a.

Após as agressões verbais e físicas realizadas pelo denunciado em 07/02/2023, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia, oportunidade em que solicitou as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, tendo sido deferidas as cautelares nos autos 1001269-51.2023.8.11.040.

O denunciado foi intimado da decisão judicial em 08/02/2023, passando, portanto, a estar ciente que não poderia chegar a menos de 300 metros da vítima, ou seja, deveria guardar a distância de, pelo menos, 300 metros até FBAIANA, bem como não poderia manter contato com FABIANA, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, além de se manter afastado da residência e local de trabalho da ex-companheira.

Em 17/03/2023, por volta das 6 horas, o denunciado, pilotando uma motocicleta, aproximou-se do veículo conduzido pela ofendida, momento em que começou a bater no vidro do motorista, onde FABIANA estava, descumprindo o comando judicial de não se aproximar da vítima.

Ato contínuo, o denunciado, com o fim de favorecer interesse próprio nos feitos criminais que responde nesta Comarca e que possuem FABIANA como vítima, usou de grave ameaça contra a ex-companheira,
exgindo
que ela retirasse a medida protetiva de urgência e a
repreentação
criminal, dizendo que se assim ela não procedesse, ela a mataria, além de matar sua mãe e seu filho.

Após, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave a vítima, consistente em dizer que a ofendida se arrependeria de ter feito isso com ele, e que eles se veriam novamente, além de afirmar que ela poderia ir
na
Delegacia de Polícia que não dava nada, que ele não temia a polícia e nem a justiça.

Por fim, apurou-se que durante o período em que manteve relacionamento com a vítima, o denunciado causou
dano
emocional a vítima, perturbando o seu pleno desenvolvimento e visando controlar suas ações, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, o que resultou, inclusive, no afastamento da vítima de seu trabalho.

DA IMPUTAÇÃO DELITIVA
–
Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de GECEILTON DA SILVA AGUIAR, como incurso nas sanções dos artigos:

a) 147-A, § 1°, II, do Código Penal, com observância da Lei n.º 11.340/06 (perseguição);

b) 147-B, do Código Penal, com observância da Lei nº 11.340/06 (violência psicológica contra a mulher);

c) 147, caput, do Código Penal, com observância da Lei nº 11.340/06 (ameaça), por várias vezes, na forma do art. 69, do Código Penal;

d) 24-A, da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência);

e) 21, da Lei das Contravenções Penais, com observância da Lei nº 11.340/06 (vias de fato);

f) 344, caput, do Código Penal, com
observância da Lei nº 11.340/06 (coação no curso do processo), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material)

[...]
”

Com efeito,
a magistrada
de origem
,

julgou procedente
s
a
s
pretensões punitivas
imputadas na
exordial acusatória, condenando o recorrente
à pena de 2 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, 5 meses e 14 dias de detenção, 2
8
dias de prisão simples
,
a ser cumprida em regime aberto,
além de
37 dias-multa
e
ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por dano moral

(
id.
251811271
)
.

1)
Da
Autoria e

Materialidade
Delitiva

A

Defensoria Pública
, neste grau de reexame,

sustenta
a insuficiência de
prova
s

para c
ondenação do
apelante
,

aduzindo que o
Parquet
não se desincumbiu do ônus de comprovar, de maneira inequívoca, a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao apelante, nos termos do art
.
386, VII, do
CPP
, invocando, ainda, a aplicação do
princípio do in dubio pro reo
.

No entanto
,
as provas colhidas n
os autos
são robustas
e
suficientes para imputar ao acusado a
s
prática
s
delitiva
s
.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1) boletim de ocorrência

(
id
’s
.
251811216
,
251811228
,
251811229
); 2)
imagens do veículo danificado
(id.
251811218
)
;
3
)
medidas
protetivas
(id.

251811230
)
;
4
)
relatório final do inquérito policial
(id.
251811223
);
além, é claro,
5
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Do mesmo modo, a autoria restou suficientemente demonstrada
.

A vítima,
Fabiana Rodrigues de Mattos
,

em sede policial e judicial, descreveu com riqueza de detalhes a sequência de atos de perseguição, ameaça, violência psicológica, descumprimento de medidas protetivas
, vias de fato
e coação no curso do processo praticados pelo apelante, relatos estes que guardam
perfeita correspondência com os documentos juntados aos autos, como boletins de ocorrência, termos de declarações e imagens que corroboram a narrativa dos fatos.

Em juízo, a vítima relatou que o apelante permaneceu por mais de uma semana em frente à sua residência, ressaltando
que “
saía para trabalhar e ele ia atrás, quando eu saía para almoçar da lotérica, ele estava atrás. E, quando eu sentia confiança, pedia para ele me deixar em paz, que não dava, para ele seguir a vida dele e eu seguir a minha. E aí depois, não deu mais, ele sempre me seguindo, ele tentou dar uma ré em cima de mim com o carro
[...]”
(id.
251811267
)

Narrou, ainda, que o apelante não aceitou o fim do relacionamento, afirmando que,
caso
se separassem, iria
a
mataria
, bem como matar
ia
sua mãe, filho e irmã.

Em seguida, relatou que
“
não estava tendo paz para trabalhar, comer, dormir, comecei a ficar louca, paranoica, com medo
[...]
”
,
oportunidade em que comunicou os fatos à Delegacia de Polícia e solicitou medidas protetivas de urgência
.

No entanto, a vítima informou que o apelante não respeitou as medidas e deu continuidade às infrações penais ora analisadas, sob graves ameaças constantes, estendidas também à sua mãe, filho e demais familiares, exigindo, ainda, que ela retirasse a representação policial e as medidas protetivas deferidas.

Apontou, ainda, que o réu descumpriu, por
três
vezes, as medidas
protetivas
deferidas, inclusive abordando-a no trânsito de forma violenta,
exigindo que retirasse “
a medida, senão as coisas iam piorar”
, chegando a bater no vidro do carro e a quebrar o retrovisor do veículo.

Acrescentou que, no dia 07.02.2023,
ele a empurrou
,
“
foi um dia que ele
chegou na minha casa
,
falando que ia me matar, e colocou a mão atrás, tipo
,
como se estivesse armado
”.

E
m razão de todos os
eventos traumáticos
,
afirmou:
“
Eu engordei uns 10 kg, estou tomando remédio para dormir
,

t
omo remédio para ansiedade.
A
té hoje não consigo trabalhar na minha moto, estou indo no carro porque tenho medo. Eu não posso ver um carro vermelho
do
meu lado que eu me tremo todinha no volante
, porque era 24h aquele carro me seguindo

[...]
”

O abalo emocional experimentado, as alterações em sua rotina e a necessidade de medidas protetivas emergenciais ilustram, de maneira inequívoca, a verossimilhança de suas alegações.

Ademais
,
destaco que
,
“
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação
(Súmula 83/STJ)
.

[...]

O exame de corpo de delito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória
.

[...]
”

(STJ
,

AgRg
no
AREsp
n. 2.481.719/DF
,
Rel. Min.
Daniela Teixeira,
5ª Turma,

j.
23
.
10
.
2024,
p.

DJe
30
.
10
.
2024
)

Portanto, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitiva, não se encontram presentes os requisitos para a aplicação do princípio

in dubio pro reo
, de modo que é imperiosa a manutenção da con
denação
.

2) Da
Readequação da
Dosimetria
da Pena

Quanto ao pleito subsidiário de
readequação da dosimetria da pena, com a fixação das circunstâncias judiciais
(art. 59 do CP)
no mínimo legal
,
em relação
às infrações penais
de ameaça, perseguição e vias de fato
,

igualmente
não merece acolhimento.

O
decisum
recorrido bem fundamentou
adequadamente
a exasperação da pena-base, considerando
como circunstância judicial desfavorável apenas
as graves
consequências
dos delitos praticados
,
verbis
:

“
I) DO CRIME DE AMEAÇA
–
[...]
as
consequências
do delito foram gravosas,
eis que ficou evidente nas declarações da vítima as sequelas psicológicas geradas pela conduta delitiva do réu
;
[...]

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção,
que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa (consequências).
[...]

II) DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO
–
[...]
as
consequências
do delito foram gravosas, eis que
ficou evidente nas declarações da vítima as sequelas psicológicas geradas pela conduta delitiva do réu
;
[...]

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa (consequências).
[...]

VI) DO DELITO DE VIAS DE FATO

–
[...]

as
consequências
do delito foram gravosas,
eis que ficou evidente nas declarações da vítima as sequelas psicológicas geradas pela conduta delitiva do réu
;
[...]

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa (consequências).
[...]”
(id.
251811271
)

A vítima, em suas declarações, relatou a
ocorrência de intensos

e duradouros
abalos emocionais, como crises de ansiedade, necessidade de afastamento
do trabalho
e
realização de
tratamentos
psicológicos
, além de
significativo
impacto social, tudo em decorrência direta das condutas perpetradas pelo apelante.

Ademais, embora o laudo psicológico não tenha sido produzido, sua ausência não é imprescindível para a comprovação das violências perpetradas pelo apelante, uma vez que a palavra da vítima é apta a demonstrar não apenas a autoria delitiva, mas também os efeitos psíquicos e sociais das infrações, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

De acordo com essa compreensão, é firme a jurisprudência
do STJ:

“
O trauma causado à vítima, que não se confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor consequências do crime
[...]”
(
AgRg
no HC n. 854.162/SP,
Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik,
5ª
Turma, j
.
19
.
2
.
2025,
DJ
e
24
.
2
.
2025.)

“
o incremento da pena-base no que diz respeito à
vetorial consequências
do crime quando apresentados elementos concretos relacionados ao trauma sofrido pela vítima, como a duração prolongada dos efeitos do abalo psicológico, comprovada pelo decurso de tempo do tratamento psicológico ou psiquiátrico e pela mudança de comportamento.

[...]”
(
AgRg
no HC n. 924.377/SP,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas,
5ª
Turma, j
.
2
.
9
.
2024,
DJe
6
.
9
.
2024)

Dessa forma
, a valoração negativa da circunstância judicial das
consequências do crime

se
encontra devidamente justificada, razão pela qual deve ser mantida.

3)
D
a Pena de Multa

Por fim,
igualmente,

improcede o pedido de
redução da pena de multa ao mínimo legal
.

Isso porque a aplicação da pena de multa observou os critérios e limites legais, sendo fixada em 37 dias-multa, em estrita proporcionalidade com a reprimenda corporal
imposta
e
com
a gravidade concreta das condutas
, não havendo excessos a serem corrigidos.

Eventual alegação de hipossuficiência para o pagamento da multa poderá ser objeto de exame na fase de execução penal, não sendo, portanto, matéria a ser enfrentada na presente sede recursal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025